Tribunal: TJDFT
Processo: 0713117-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713117-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA EMBARGADO: LUCIANO ORNELAS CHAVES V I S T O S. (Doc. Num. 26312846). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado/Embargado, LUCIANO ORNELAS CHAVES, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 27495171) e aos Embargos de Declaração (Doc. Num. 27829802) interpostos por MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA contra a decisão (Doc. Num. 26778551) por meio da qual foram indeferidos os pedidos de tutelas de evidência e de urgência por ela postuladas. I. Brasília - DF, 05 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador